Tribunal: TJMT
Processo: 1031665-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031665-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (AGRAVANTE), HITER MONTEIRO - CPF: 075.034.661-20 (AGRAVADO), GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO - CPF: 171.767.601-44 (AGRAVADO), FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO - CPF: 065.217.868-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 363.336.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA - CPF: 488.067.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
PRELIMINARES

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
DE INÉPCIA
DA INICIAL

REJEITADAS –
MÉRITO
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A partilha de bens firmada entre os adquirentes não altera, por si só, a legitimidade contratual frente a terceiros contratantes.

É válida a cumulação dos pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos, quando derivados do mesmo contrato.

A propositura de ação revisional com reconvenção e protesto judicial constituem causas suficientes para interrupção da prescrição da ação rescisória.

O prazo prescricional para pretensão desconstitutiva de contrato começa a fluir após o trânsito em julgado de decisão judicial que define a existência do inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1031665-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:ODILA PENASSO RIUS

AGRAVADOS:HITER MONTEIRO, GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ODILA PENASSO RIUS
(requerida), em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luis
Otávio Pereira Marques
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 1054709-95.2019.8.11.0041,
que
acolhe
u
embargos de declaração opostos pelos autores
HITER MONTEIRO
e
GLÓRIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO
para afastar a prescrição antes reconhecida em sentença e determinar o prosseguimento do feito, ao fundamento de que houve causa interruptiva — notificação/protesto judicial de 18/10/2013 — e, por reforço argumentativo, trânsito em julgado da ação revisional em 14/03/2017; na sequência, rejeit
ou
os
aclaratórios
opostos pela ora agravante, mantendo-se hígida a decisão modificativa.

A agravante narra que a relação jurídica subjacente se origin
ou
do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Direito de Posse, celebrado em 22/04/2003, referente à área denominada “Estância Vovô Anísio”, na região do Rio dos Couros, Cuiabá/MT.

Afirma que, em 24/04/2004, ela e seu cônjuge
,
Felipe Roberto
Rius

del
Rio
,
ajuizaram ação revisional c/c consignação, na qual os agravados propuseram reconvenção para cobrança do saldo contratual, sobre a qual sobrevém trânsito em julgado em 14/03/2017.

Relata ainda que, em 2013, os agravados ajuizaram ação de notificação com pedido de protesto contra alienação de bens, objetivando impedir a disposição do imóvel e dar publicidade ao litígio; e que a presente demanda foi proposta em 21/11/2019.

Sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva para permanecer no polo, porquanto, segundo escritura pública de divórcio e partilha em 26/11/2008, o imóvel e as obrigações correlatas teriam sido atribuídos exclusivamente ao ex-cônjuge
—

Felipe Roberto
Rius

del
Rio —
,
o que, a seu ver, rompe a sua vinculação obrigacional e afasta a utilidade prática de eventual reintegração de posse em face dela.

Acrescenta que o comportamento dos autores ao longo de mais de uma década teria consolidado
supressio
e vedado o
venire
contra
factum

proprium
, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto direcionaram sua atuação a terceiros possuidores e permaneceram inertes quanto à agravante.

Argui, também em preliminar, a inépcia da petição inicial, por cumulação de pedidos incompatíveis — a um só tempo rescisão contratual com efeitos
ex

tunc
e exigência de cláusulas moratórias/última parcela, o que, segundo afirma, contraria o art. 330, § 1º, IV, do CPC e a lógica do art. 475 do CC, que confere faculdades alternativas de exigir cumprimento ou resolver o contrato.

Alega, outrossim, ausência de notificação premonitória específica para fins de rescisão, pois a notificação cautelar de 2013 não teria conteúdo constitutivo de mora voltado à resolução, invocando entendimento jurisprudencial correlato à necessidade de interpelação prévia quando buscada a resolução de contratos dessa natureza.

No mérito recursal, ataca frontalmente o afastamento da prescrição decidido na origem.

Afirma que a pretensão desconstitutiva de rescisão nasce com o inadimplemento da última parcela em 27/04/2004 e se submete ao prazo decenal do art. 205 do CC, consumado em 27/04/2014.

Sustenta que a ação revisional proposta em 2004 não suspende o curso da prescrição — invocando a diretriz segundo a qual a propositura de revisional não afasta a mora — e que a interrupção promovida por medida ajuizada em 2013 não alcançaria a pretensão rescisória ora veiculada.

Destaca, ademais, a distinção conceitual entre a pretensão condenatória de cobrança (deduzida na reconvenção de 2004) e a pretensão desconstitutiva de rescisão ora perseguida, de modo que eventual interrupção na primeira não se projetaria automaticamente sobre a segunda.

Aduz, ainda, nulidade da decisão agravada por fundamentação contraditória, porquanto teria apontado dois marcos interruptivos (18/10/2013 e 14/03/2017), em alegada afronta ao art. 202 do CC — que consagra a unicidade da interrupção do prazo — e ao art. 489, § 1º, II e IV, do CPC, por ausência de coerência e enfrentamento adequado dos argumentos defensivos.

Registra que a posterior decisão que rejeita seus embargos de declaração menciona o trânsito em julgado de 2017 apenas como reforço argumentativo, o que, no entender da agravante, não sanaria a contradição original.

Em reforço subsidiário, a agravante desenvolve tese de boa-fé objetiva e segurança jurídica, reiterando a configuração da
supressio
pelo longo decurso temporal entre a partilha de 2008 e o ajuizamento de 2019, com foco dos autores em terceiros possuidores, o que teria gerado expectativa legítima de não acionamento contra ela.

Argumenta, também, que eventual decretação de rescisão implica retorno das partes ao
status quo ante
, com restituição recíproca de valores, de sorte que o pedido autoral de reintegração associado à retenção integral de quantias pagas redundaria em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), à vista de entradas, dações e pagamentos que elenca (entrada em dinheiro, dação de veículo, pagamento em arrobas de boi e depósito judicial).

Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afirmando presentes a probabilidade de provimento — em razão das preliminares e do reconhecimento, que reputa correto, da prescrição — e o risco de dano grave consistente na continuidade de instrução complexa e onerosa em demanda de alto valor (R$754.796,93), com repercussões patrimoniais e pessoais, notadamente por se tratar de pessoa idosa, de modo que a utilidade do provimento final seria esvaziada se concedido apenas ao término.

Diante do exposto
, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo processual; o indeferimento da petição inicial por inépcia, diante da cumulação de pedidos incompatíveis (rescisão e cobrança simultânea); o reconhecimento da ausência de condição da ação, por falta de notificação premonitória válida para fins de rescisão contratual; o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a extinção do processo com resolução de mérito, fundamentado em: consumação do prazo em 27/04/2014, contado do vencimento da última parcela contratual; inexistência de causa interruptiva válida, pois a ação revisional não suspende a prescrição e a notificação judicial não interrompe o prazo da rescisão; nulidade da fundamentação da decisão agravada, que admitiu dois marcos interruptivos, em afronta ao art. 202 do CC; alternativamente, caso superadas as preliminares e o mérito, que seja observado o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução recíproca das prestações e afastamento de enriquecimento sem causa; a condenação dos agravados ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2º, do CPC (Id. 314667363).

Preparo devidamente recolhido (Id. 315715853).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
25
/
09
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
315752396
).

Os
agravad
os, embora
regularmente
intimados
,

não apresent
aram
contraminuta
, consoante certificado nos autos (
I
d.
324880928
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. José
Zuqueti
,
deixa de emitir parecer por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
330463370
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada decorre de relação jurídica obrigacional firmada entre as partes em 22/04/2003, por meio de
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural e cessão de direito de posse
, tendo por objeto a área conhecida como
“
Estância Vovô Anísio
”
, localizada na região do Rio dos Couros, em Cuiabá/MT.

De um lado, figuraram como promitentes vendedores
Hiter
Monteiro e Glória Catharina Esteves Monteiro; de outro, como promissários compradores, Odila
Penasso

Rius
,
ora agravante
, e seu então cônjuge, Felipe Roberto
Rius

del
Rio.

Na sequência da avença, sobreveio, em abril de 2004, demanda revisional cumulada com consignação em pagamento ajuizada pelos compradores, à qual os vendedores responderam mediante reconvenção voltada à cobrança do saldo contratual referente à última parcela, discussão esta que culminou em sentença de procedência da reconvenção, com trânsito em julgado em 14/03/2017.

A par disso, em 2013, os promitentes vendedores manejaram ação cautelar de notificação com protesto judicial, objetivando obstar eventual alienação da área litigiosa e conferir publicidade
erga omnes
ao debate contratual que se desenvolvia perante o Judiciário.

Em momento subsequente, mais precisamente em 21/11/2019, os vendedores intentaram a presente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos.

Na instância de origem, o magistrado julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ao reconhecer consumada a prescrição decenal da pretensão desconstitutiva.

Todavia,
opostos
embargos de declaração pelos autores
/recorridos
, o juízo
a quo
reconsiderou integralmente o entendimento, assentando a ocorrência de causas interruptivas da prescrição — notadamente o protesto judicial de 18/10/2013, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, bem como a pendência da controvérsia até o trânsito em julgado da ação revisional ocorrido em 14/03/2017 — e, por essa razão, afastou a prescrição anteriormente reconhecida, determinando o prosseguimento regular do feito.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“(...)

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

No caso, assiste razão aos embargantes. A sentença de ID 186051520 é omissa quanto ao protesto judicial de ID 44355193, promovido em 18/10/2013, o qual, por força do art. 202, II, do Código Civil, constitui causa de interrupção da prescrição.

Não obstante a isso, o que é de maior relevância ao caso é que a ação revisional proposta pelos corréus Felipe e Odila em 24/04/2004, na qual os autores reconvieram para cobrança do saldo contratual, resultou em decisão com trânsito em julgado em 14/03/2017, reconhecendo o inadimplemento contratual e determinando o pagamento da dívida.

Nesse ponto, constata-se que a controvérsia sobre o contrato permaneceu sub judice até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito do autor, em 14/03/2017. Assim, somente a partir desse marco — quando superado o óbice jurídico à propositura da presente demanda — é que se iniciou a contagem do prazo prescricional decenal, cujo termo final se projeta para 14/03/2027.

Como a presente ação foi ajuizada em 21/11/2019, é patente que se encontra dentro do prazo legal, não havendo prescrição a ser reconhecida.

Dessa forma, impõe-se o
acolhimento dos embargos
, com efeitos modificativos,
para cassar a sentença de mérito e determinar o prosseguimento regular do feito
.

Diante da reforma do julgado, os embargos opostos por Odila
Penasso

Rius
, que se voltavam contra efeitos acessórios da sentença (honorários e correção monetária), restam prejudicados.

Do dispositivo

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por
Hiter
Monteiro e Glória Catharina Esteves Monteiro (ID 188325671), com efeitos modificativos, para reconhecer a interrupção da prescrição pela notificação judicial de 18/10/2013 e, também, pelo trânsito em julgado da ação revisional em 14/03/2017, afastando a extinção do feito por prescrição.
Determino o prosseguimento do processo.

Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por Odila
Penasso

Rius
(ID 188342119), diante da perda superveniente de objeto.

Considerando que foi reconhecida a nulidade da citação do requerido, intime-se a parte autora para, no prazo legal, indicar novo endereço para citação do réu Felipe Roberto
Rius
Del Rio ou, alternativamente, manifestar interesse na realização de diligência por meio dos sistemas conveniados do TJMT, com comprovação do recolhimento da taxa respectiva
(...)
”

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que, em sede de embargos de declaração, afastou a prescrição anteriormente reconhecida e determinou o prosseguimento da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, proposta pelos agravados em face da agravante, reformando o julgamento anterior que extinguia o processo com resolução do mérito.

Diante do que se extrai dos autos, a matéria devolvida a este Tribunal diz respeito às preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de notificação premonitória, bem como ao mérito recursal centrado no reconhecimento da prescrição decenal e na validade dos marcos interruptivos considerados pelo magistrado singular.

De início, a
fasto a alegada
i
legitimidade passiva
da agravante.

Em que pese a existência de escritura pública de divórcio e partilha, datada de 26/11/2008, pela qual teria havido atribuição do imóvel exclusivamente ao ex-cônjuge, tal disposição opera efeitos obrigacionais apenas
inter
partes
, não oponíveis automaticamente aos promitentes vendedores, que não anuíram com a repartição interna das responsabilidades.

Trata-se de consequência própria do princípio da relatividade das convenções, consagrado nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, segundo o qual a partilha patrimonial não altera a posição jurídica dos contratantes originais perante terceiros.

Ademais, o contrato de compromisso de compra e venda e cessão de posse foi firmado pela agravante e seu então cônjuge conjuntamente, havendo
solidariedade obrigacional decorrente do próprio vínculo contratual
, razão pela qual sua permanência no polo processual é juridicamente adequada e necessária para eventual recomposição do
status quo
ante
, caso
decretada a resolução.

Da mesma forma, não prospera a preliminar de
inépcia da petição inicial
por suposta cumulação de pedidos incompatíveis
, pois a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação sucessiva ou alternativa de pretensões
,
desde que exista coerência lógica entre elas e que a decisão de mérito permita enfrentamento unitário, sendo certo que os pedidos autorais — rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos — possuem nexo causal comum e decorrem do mesmo núcleo obrigacional.

A alegação de que o pedido de rescisão
ex

tunc
seria incompatível com exigências acessórias relacionadas ao adimplemento contratual não configura violação ao art. 330, §1º, IV, do CPC, mas apenas matéria de mérito e de eventual extensão dos efeitos da resolução, passível de exame oportuno pelo juízo de origem.

Também não se acolhe a tese de
ausência de notificação específica
para constituição em mora com finalidade resolutiva.

A jurisprudência pátria reconhece que, em contratos dessa natureza, especialmente quando se inicia demanda judicial revisional seguida de reconvenção para cobrança, a controvérsia passa a ser tutelada diretamente pelo Poder Judiciário, circunstância que torna a mora incontroversa e afasta a exigência de interpelação extrajudicial autônoma.

A ação cautelar de protesto judicial manejada pelos autores
/recorridos
em 2013
evidencia
, ademais, a intenção de resguardar direitos e conferir publicidade à controvérsia, não havendo irregularidade que comprometa a admissibilidade da demanda.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito recursal.

A agravante sustenta que a pretensão desconstitutiva de rescisão contratual estaria fulminada pelo decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a contar do suposto inadimplemento final da parcela contratual ocorrido em 27/04/2004.

Ocorre que o raciocínio desenvolto pela recorrente desconsidera elementos fáticos e jurídicos essenciais, devidamente reconhecidos pelo magistrado de origem ao apreciar os embargos de declaração.

De acordo com o art. 202, II, do Código Civil, o protesto judicial regularmente manejado constitui causa legal de interrupção da prescrição.

Consta dos autos que os agravados ajuizaram notificação/protesto em 18/10/2013, ato dotado de inequívoca aptidão interruptiva.

Para além disso, a própria história processual das partes revela que a controvérsia contratual permaneceu
sub judice
até o trânsito em julgado da ação revisional e da reconvenção correspondente, ocorrido em 14/03/2017.

Enquanto pendente o julgamento definitivo da ação revisional, na qual se discutia diretamente a existência e extensão da dívida contratual relativa ao mesmo negócio jurídico, não se podia falar em fluência regular do prazo prescricional para o ajuizamento da ação resolutiva, uma vez que a própria definição do inadimplemento permanecia sob análise judicial.

A doutrina majoritária e os precedentes dos
Tribunais Superiores
reconhecem que a discussão ativa do crédito — especialmente quando decorrente de ação revisional com reconvenção — impede a fluência normal da prescrição ou, ao menos, projeta o seu termo inicial para o momento em que cessado o litígio essencial sobre o conteúdo obrigacional.

Nesse panorama, o magistrado, ao reconhecer que a controvérsia permaneceu obstada até 2017, aplicou corretamente o art. 189 do Código Civil, segundo o qual a pretensão somente surge quando violado o direito, e, ainda, observou a coerência sistêmica entre os atos processuais.

O término da ação revisional, com julgamento definitivo que reconheceu o inadimplemento dos compradores, consubstancia marco objetivo para início do prazo decenal para eventual pedido de rescisão formulado pelos vendedores.

A partir de
14/03/2017
, projetando-se dez anos, o termo final seria
14/03/2027
. A presente demanda foi ajuizada em 21/11/2019, dentro, portanto, do prazo prescricional.

A alegação da agravante de que o juiz teria criado dois marcos interruptivos ou incorrido em contradição
igualmente
não se sustenta. O
decisum
embargado apenas reconheceu que há duas circunstâncias juridicamente relevantes — protesto judicial e trânsito em julgado da ação revisional —, mas utilizou esta última como fundamento determinante para a contagem do prazo, restando a primeira como reforço argumentativo da ocorrência de interrupção.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO
. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição parcial de débito oriundo de contrato de veiculação publicitária. O agravante sustenta que a prescrição foi interrompida por acordo extrajudicial, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, e requer o prosseguimento integral da execução do crédito devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial, com reconhecimento da dívida pelo devedor, configura causa interruptiva da prescrição, com reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do pacto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.
Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento da obrigação, incluindo acordos extrajudiciais
. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal reconhece que a confissão de dívida e a renegociação do débito configuram atos de reconhecimento da obrigação, interrompendo a prescrição. 5. Comprovado nos autos que as partes firmaram um acordo extrajudicial, o prazo prescricional foi interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data do pacto, afastando-se, assim, a prescrição reconhecida na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial, contendo confissão da dívida, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo a partir da data do pacto. (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10353310920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 14/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA
- DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O manejo anterior de ação interrompe o prazo prescricional, que se reinicia do último ato do processo que a interrompeu. A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Constitui ônus da parte que alega comprovar eventual incapacidade civil da outra parte que interfira na relação processual atual, nos termos do art. 373, II, do CPC
.
”
(TJ-MT - AI: 10004105820238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Portanto, n
ão há violação ao art. 202 do Código Civil, tampouco ao art. 489, §1º, do CPC, pois a fundamentação é coerente, dialética e apta a resolver a questão posta.

De igual modo, não encontra amparo o argumento de
supressio

ou

venire
contra
factum

proprium
.

O simples decurso do tempo, quando permeado por discutida e judicializada controvérsia contratual durante anos, não gera expectativa legítima de extinção das obrigações principais. Ao contrário, enquanto litígio persistia, não se consolida confiança objetivamente protegida de que os vendedores jamais buscariam resolver o contrato, sobretudo diante de seguidos atos judiciais e extrajudiciais que revelavam intenção em sentido contrário.

Por fim, a pretensão recursal relacionada a eventual retorno das partes ao status quo ante não constitui causa de reforma da decisão recorrida, mas apenas matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, caso julgada procedente a ação de rescisão. O agravo de instrumento, portanto, não comporta acolhimento nesse ponto.

Diante desse conjunto fático-probatório e jurídico-normativo, é possível concluir que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, respeita as normas legais pertinentes e harmoniza-se com a lógica processual decorrente do histórico complexo do litígio, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026